Tribunal: TJPA
Processo: 0801756-34.2021.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801756-34.2021.8.14.0123

APELANTE: DANIEL PIMENTEL DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

PRELIMINAR

NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS, REALIZADO DE FORMA IRREGULAR.

IMPROCEDENTE.
EM QUE PESE A MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O A UTILIZAÇÃO DAS REGRAS PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP NO RECONHECIMENTO PESSOAL, TENHO QUE NÃO É O CASO DOS PRESENTES AUTOS, UMA VEZ QUE A AUTORIA
FOI CORROBORADA PELA CONFISÃO DO CORRÉU, QUE O COLOCOU COMO AUTOR INTELECTUAL, ALÉM DE TER SIDO ENCONTRADO EM POSSE DO VEÍCULO ROUBADO, TENDO TAMBÉM SIDO RECONHECIDO COMO UM SUPOSTO CORRETOR DE IMOVÉIS, QUE ESTEVE NA PROPRIEDADE DA VÍTIMA MESES ANTES, DANDO ASSIM AS INFORMAÇÕES POSTERIORES PARA O COMETIMENTO DO FATO CRIMINOSO, TENDO SEGUIDO
SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

MÉRITO

DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO APELANTE PARA AQUELA PREVISTA PELO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL.

IMPROCEDENTE.

NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE RECEPTAÇÃO, SE AS PROVAS DEMONSTRAM CLARAMENTE QUE O RÉU, PRESO NA POSSE DO VEÍCULO SUBTRAÍDO, FOI O AUTOR INTELECTUAL DO CRIME DE ROUBO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
neg
ar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 05 de junho de 2023 e término no dia 14 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
DANIEL PIMENTEL DE OLIVEIRA
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da

VARA
ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO
,
que o condenou à pena de 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 121 (cento e vinte e um) dias-multa, por ter infringido o disposto no art. 157, §2º II e §2º-A I, do Código Penal Brasileiro, por duas vezes, na forma do art. 70, primeira parte, do CPB c/c art. 387, do Código de Processo Penal.

Na
denúncia
(ID
11484931
), em resumo, o representante do Ministério Público narrou que na noite do dia
02 de outubro de 2021 por volta das 19:30, na fazenda de propriedade da vítima, os denunciados Daniel Pimentel de Oliveira e Kallyu Gil Marais, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram coisa alheia móvel dos ofendidos Paulo Balduíno dos Santos e Nelma Evangelista Torres. Conforme compreendido nos autos, os denunciados, empunhando armas de fogo, anunciaram o assalto e, em ato contínuo renderam a vítima Paulo, o fazendo entregar a chave da caminhonete L 200, Triton, na cor prata e placa QEF 8592 e, também renderam a vítima Nelma, funcionária da fazenda, subtraindo desta 01 (um) aparelho celular Samsung J5 Prime, documentos pessoais e 01 (um) par de brincos de ouro. Após a rendição, as duas vítimas foram trancadas em quartos, enquanto os acusados se evadiram da fazenda levando os bens subtraídos.

Após conseguir sair do quarto, a vítima PAULO chamou por WANDERSON, o qual havia se escondido dentro do curral, momento em que WANDERSON informou que havia avisado sobre o roubo ao cunhado da vítima, Sr. GERALDO, o qual foi acionar a Polícia Militar.

Tendo o Sr Geraldo chegado ao quartel para comunicar o roubo, viu a caminhonete de Paulo passar em frente ao local em alta velocidade, no sentido Centro de Novo Repartimento, sendo reconhecida por GERALDO.

Imediatamente os policiais seguiram em diligências, com o intuito de interceptar a caminhonete, tendo logrado êxito às 20:30 h, na saída de Novo Repartimento, sentido Marabá. Após a guarnição conseguir que o Réu parasse o veículo, ente, de forma brusca desceu do carro e, empunhando um objeto reluzente na mão e sem obedecer a ordem de parada, investindo contra o policial Veridiano, acabou sendo baleado na perna. O acusado recebeu socorro, e os agentes apreenderam um punhal de aço usado por ele.

Relata ainda que quando se prestava socorro ao apelante, passou no local o corréu Kallyu no carro Fiat Argo, que foi dado a ele pelo apelante, quando os réus trocaram de carro. Após Kallyu ser alcançado pela PM, foi encontrado com ele um revólver calibre .38, marca Taurus, série KC93033, com 05 (cinco) munições intactas e sendo interpelado pelos policiais, confessou ter participado do roubo na fazenda, informando que o veículo Argo era de Daniel.

Diante dos fatos o corréu Kallyu foi levado à delegacia e após cuidados médicos o apelante Daniel também foi apresentado na delegacia.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra DANIEL PIMENTEL DE OLIVEIRA E KALLYU GIL MORAIS, pela prática do crime previsto
no artigo 157,
§ 2º, II e V, § 2º A I, do CPB.

Em ID
11484934
, recebida a denúncia em
19/10/21;

Em IDs 11485038,
11484986 a 11485037 e 11485046 a 11485049
, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento e mídias audiovisuais.

Na
sentença
(
ID 11485059
), o Magistrado julgou procedente a denúncia, condenando os réus DANIEL PIMENTEL DE OLIVEIRA e KALLYU GIL MORAIS, nas penas do art. 157, §2º II e §2º-A I, do Código Penal Brasileiro, por duas vezes, na forma do art. 70, primeira parte, do CPB c/c art. 387, do Código de Processo Penal.

Em ID 11485060, a Defesa de Kallyu Gil Morais tomou ciência da sentença condenatória, bem como renunciou o prazo recursal.

Em suas
razões recursais
(
ID 11485127
), a defesa postulou
em preliminar a nulidade do reconhecimento fotográfico em desacordo com o art. 226 do CPP e, no mérito, a desclassificação da conduta do apelante para o art. 180 do CPB, por não ter participado em concurso de agentes do assalto.

Em sede de
contrarrazões

(ID 11485132
), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e total
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se
in totum
a decisão guerreada.

Nesta
Instância Superior
(
ID 12041256),
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se manifestou pelo

conhecimento e

improvimento
do recurso.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Com inclusão da Pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
DANIEL PIMENTEL DE OLIVEIRA
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da

VARA
ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO
,
que o condenou à pena de 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 121 (cento e vinte e um) dias-multa, por ter infringido o disposto no art. 157, §2º II e §2º-A I, do Código Penal Brasileiro, por duas vezes, na forma do art. 70, primeira parte, do CPB c/c art. 387, do Código de Processo Penal.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL:

Preliminarmente, requereu a defesa a nulidade processual sob o argumento de que o reconhecimento do acusado não observou as formalidades do art. 226, II, do CPP.

Em que pese a mudança de entendimento jurisprudencial sobre a utilização das regras previstas no art. 226 do CPP, tenho que não é o caso dos presentes autos, uma vez que a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento pessoas, o qual foi feito pelas vítimas Paulo Balduíno dos Santos
(ID 11484816, fl. 9)
e Nelma Evangelista Torres
(ID 11484817, fl. 5)
em sede policial, mas também pela prova testemunhal e pela comprovação de que parte da
res furtiva

foi encontrada em posse do apelante, além do corréu ter esclarecido que o apelante foi o mentor do roubo (ID 11485010).

Não é outro o entendimento do Superior Tribunas de Justiça, senão vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ.
I. Esta Corte Superior inicialmente entendia que, conquanto fosse aconselhável a utilização, por analogia, das regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento fotográfico, as disposições nele previstas eram meras recomendações, cuja inobservância não causava, por si só, a invalidade do ato. II. Em julgados recentes, entretanto, a utilização do reconhecimento fotográfico na delegacia, sem atendimento dos requisitos legais, passou a ser mitigada como única prova à denúncia ou condenação. III. Todavia, este não é o caso dos presentes autos, porquanto consta do caderno processual que o reconhecimento do paciente foi confirmado também em juízo, pela vítima, de forma precisa e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Destarte, afere-se que, de fato, existe um efetivo caderno probatório, apto a confirmar a autoria e materialidade do delito e a fundamentar a condenação, que não se resume a meros indícios não submetidos ao crivo do contraditório.
IV. De qualquer forma, é inviável percorrer todo o arcabouço probatório do processo nesta via estreita que é a do habeas corpus e de seu recurso ordinário para fins de desconstituir as decisões prolatadas pelas instâncias de origem. V - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do recurso ordinário, o que atrai o verbete do Enunciado Sumular n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. VI. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 682.643/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 30/09/2021) (
GRIFEI
).

Assim, ao
contrário do que alega a defesa, constata-se que o reconhecimento feito pela vítima em sede policial em ID 11484816 - fl. 9, não é o único meio de prova da autoria delitiva, tornando-se inviável a desclassificação, visto que momentos após o crime o acusado foi detido pela guarnição da PM e no decorrer do processo ficou esclarecida a participação no roubo.

No mesmo sentido é o Entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS. SÚMULA 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório."
2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa."
3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento informal extrajudicial, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Na hipótese, ficou comprovado que o veículo do agravante foi empregado no crime, tanto que alguns bens da vítima foram localizados no seu interior. Ademais, logo após a apreensão do veículo, o agravante apresentou versões diversas para alegar que não estava na posse deste automóvel quando da prática do crime.
4. Devidamente fundamentada a condenação, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores a fim de absolver o recorrente, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ." 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.266.695/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.) (GRIFEI).

Destarte, a preliminar suscitada não merece ser acolhida.

MÉRITO - DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO APELANTE PARA AQUELA PREVISTA PELO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL:

Requer a defesa a desclassificação do crime de roubo para o de receptação, tendo em vista que este apenas foi encontrado na posse dos objetos frutos da infração.

Adianto que a pretensão recursal não merece ser acolhida.

A materialidade
do crime

está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo majorado, especialmente pelo Auto de Prisão em
Flagrante (ID

11484764),
bem como pelas provas documentais.

Apesar de o apelante ter negado autoria delitiva em sede policial, em ID 11484924, fl. 3, vê-se que durante a instrução processual, mostrou-se esclarecido a
participação intelectual no roubo
, assim como na fuga com o veículo que foi produto do roubo, o qual foi interceptado pela PM, conforme o depoimento dos policiais em IDs 11484922, fls. 2 e 3 até 11484923 nas fls. 1,2 e 3.

Perante o Juízo,

a testemunha Nelma em ID 11485046, relatou que o apelante foi até a fazenda meses antes como corretor de imóveis, tendo o interesse na fase preparatória de conhecer o local, logo a mentoria intelectual está corroborada com tudo que foi colhido nos autos.

Em ID 11484987 até ID 11485001 e ID 11485048/9, merece destaque o
conteúdo dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram das diligências que culminaram com a prisão em flagrante do apelante, os quais o reconheceram em Juízo e afirmaram que foram informados no Quartel pelo Sr Geraldo da Conceição Lima (ID 11485047) sobre a ocorrência de roubo na fazenda da vítima Paulo Balduíno e em seguida, após perseguição, efetuaram a prisão do apelante e Kallyu.

Impende ressaltar que os depoimentos prestados pelas vítimas e pelas testemunhas tanto em fase investigativa quanto em Juízo, se mantiveram coerentes e coesos, e todos confirmam os termos da denúncia, ou seja, que o
ora apelante e seu comparsa
subtraíram o carro e os pertences das vítimas
,
não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância,
assim como o concurso de agentes no fato delituoso.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante
concorreu para a infração penal de roubo majorado pelo concurso de agentes
e pelo uso da arma de fogo, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isentem de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL E JUDICIAL.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO COMPROVADA.
REVISÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, ainda que o reconhecimento fotográfico não tenha seguido as regras do citado dispositivo legal, existem outros elementos probatórios nos quais o TJ se baseou para condenar os recorrentes, inclusive judiciais, razão pela qual se torna inviável o pedido de absolvição por ausência de provas, nos termos da jurisprudência desta Corte. 2. Inexistente ofensa ao art. 155, caput, do Código de Processo Penal, uma vez que a condenação decorreu de elementos colhidos na fase policial que foram corroborados na fase judicial sob o crivo do contraditório. 3
. Tendo o Tribunal a quo concluído que o conteúdo fático-probatório carreado aos autos se mostrou suficiente para dar suporte à condenação dos ora recorrentes pela prática do crime de roubo, a pretensão recursal que objetiva a desclassificação da conduta imputada para o crime de receptação, demanda amplo reexame do acervo fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ 4.
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1888061 GO 2021/0148682-0, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022) (GRIFEI).

PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. VALIDADE. CAUSA DE AUMENTO. CONCURSO DE AGENTES CONFIGURADO.
Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática crime de roubo e obsta a absolvição ou a desclassificação da conduta para os crimes de receptação culposa ou receptação.
É válido o reconhecimento do réu pela vítima mediante fotografia, em especial se, posteriormente, é confirmado em juízo, como no caso. Improcedente o pedido de exclusão da causa de aumento do concurso de pessoas, pois devidamente comprovado nos autos que o apelante e seu comparsa agiram em conluio para subtrair os pertences da vítima. Apelo desprovido. (TJ-DF 00001029320188070010 DF 0000102-93.2018.8.07.0010, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 01/10/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 13/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (GRIFEI).

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, pois não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados por tais agentes públicos, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

APELAÇÃO – ROUBO – Absolvição – Materialidade e autoria delitivas

suficientemente comprovadas - Desclassificação para furto – Impossibilidade – Grave ameaça que foi empregada contra pessoa - Palavras e reconhecimento da vítima -
Validade – Depoimentos das testemunhas policiais que detêm fé pública
- Dosimetria – Pena e regime que não comportam modificação - Recurso desprovido. (TJ-SP - APR: 15004707120198260363 SP 1500470-71.2019.8.26.0363, Relator: Edison Brandão, Data de Julgamento: 08/08/2022, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/08/2022) (GRIFEI).

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como desclassificar a conduta do recorrente para a prevista no art. 180, do CPB, nos moldes da fundamentação supra.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/06/2023